Tribunal: TJPA
Processo: 0041792-54.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0041792-54.2011.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: HDI SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

I – A embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, todavia os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado (RMI 7222 AgR-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 12-02-2021 PUBLIC 17-02-2021).

II- Ao alegar inconsistência entre o julgado e as provas constantes nos autos, visa a municipalidade revistar matéria julgada através de aclaratórios, o que é vedado em nosso ordenamento.

III – Embargos declaratórios rejeitados.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0041792-54.2011.8.14.0301
.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM.

PROCURADOR MUNICIPAL: VERA LUCIA F. DE ARAÚJO – OAB/PA 9815.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 5516625.

EMBARGADA: HDI SEGUROS S/A.

ADVOGADO:FLAVIO EDUARDO CARVALHO – OAB/DF 20.720.

LEONARDO LEÃO LAMO – OAB/DF 50.284.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da
ACÓRDÃO DE ID. 5516625
, de minha lavra, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno da municipalidade.

Alega que há contradição do Acórdão embargado acerca das atividades do autor, pedido e o que foi decidido, com clara necessidade de prequestionamento sobre a incidência de ISS/PJ de atividades dos itens 10.01 e 14.014, e inexistência de provas da não prestação de serviços, face a não apresentação dos livros e documentos fiscais.

Contrarrazões apresentadas pela embargada em id. 5849126, pugnando pela manutenção do julgado.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço dos aclaratórios porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Apesar da discussão doutrinária sobre sua natureza jurídica, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, tenho que os embargos declaratórios buscam suprir omissão, contradição ou obscuridade verificadas na decisão, em toda a sua extensão, ou, até mesmo, para corrigir eventual erro material. Em verdade, eles têm por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação, sendo possível conceder-lhes efeitos infringentes somente em casos excepcionais.

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Não por outra razão, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça assim se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de
efeitos infringentes,
em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2. Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

No caso em tela, o Acórdão abordou as questões apresentadas, ratificando a decisão monocrática quanto ao ponto, oportunidade em que afirmou que “a municipalidade não foi capaz de demonstrar que a apelada realmente efetuou os serviços de oficina, corretagem/intermediação e de corretor, ao contrário, pelas notas fiscais constantes nos autos fica evidente que a empresa apelada agiu como substituta processual, não cabendo assim a fixação de imposto”.

Não são os aclaratórios a via apropriada para rediscutir o que já fora devidamente decidido, tanto monocraticamente, como pelo colegiado da 2ª Turma de Direito Público. Neste sentido, o STF já se manifestou:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência de pressupostos para a oposição de embargos de declaração. Inexistência omissão, obscuridade ou contradição apontadas. II – A embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, todavia os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum. III – Embargos declaratórios rejeitados.

(RMI 7222 AgR-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 12-02-2021 PUBLIC 17-02-2021)

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração, inclusive par fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 20/09/2021